Tribunal: TJDFT
Processo: 0753844-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753844-12.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA BARROS DE SOUZA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELA BARROS DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência n. 0751920-60.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220369419 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência com vistas a determinar que a instituição de ensino permita a participação da agravante em solenidade colação de grau da turma de odontologia marcada para março/2025. Na oportunidade, o d. Magistrado consignou que a colação de grau não se trata de um momento de confraternização, mas evento revestido de oficialidade. Assim, por ser incontroverso que a recorrente reprovara na matéria Reabilitação protética II, o juízo concluiu pela ausência da demonstração da probabilidade do direito autoral e indeferiu a tutela de urgência No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos para a concessão da tutela vindicada, destacando que o atraso na conclusão das disciplinas do curso se deu em razão de falha na prestação de serviço da agravante, que somente ofertaria a matéria Reabilitação protética II uma vez ao ano. Assevera que a negativa de participação na cerimônia de colação de grau lhe enseja constrangimento e despersonalização na medida que se vê privada de celebrar um dos momentos mais importantes de sua trajetória profissional com as pessoas que a acompanharam ao longo do curso superior. Argumenta que a cerimônia de colação não se configura no ato de conferimento de diploma, sendo garantida ao estudante o direito de participação na cerimônia, ainda que existentes pendências. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir sua participação em colação de grau marcada para 03/2025 turma de odontologia. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela vindicada. Desnecessário o recolhimento do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 220369419 dos autos originários). É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência requerida na origem. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito invocado. Com efeito, é fato incontroverso que a agravante fora reprovada na disciplina Reabilitação protética II e não a frequentou em momento posterior, o que resultou na negativa, por parte da instituição de ensino, que ela participasse da cerimônia de colação de grau (ID 219000862 dos autos de origem). Consoante o Guia de Eventos, Cerimonial e Protocolo do MEC1, a (A) colação de grau é o ato oficial, público e obrigatório, por meio do qual o aluno, concluinte do curso de graduação, presencial ou a distância, recebe o grau ao qual tem direito por ter concluído o curso superior. Assim, não se trata de mera cerimônia de confraternização, mas sim do momento em que é conferido o grau acadêmico decorrente do curso realizado pelo estudante. Ademais, apesar de não se confundir com o momento da entrega do diploma, nos termos da Portaria 1.095/2018 do MEC, a colação de grau é requisito para a expedição do referido documento, constando dele a data da realização da cerimônia nos termos do art. 14, XI, do referido diploma legal. Assim, observa-se que, em sendo a disciplina Reabilitação protética II de frequência e aprovação obrigatória para a conclusão do curso de Odontologia, não há que se falar em conceder à recorrente o direito de participação na cerimônia, na medida em que a pendência resulta na impossibilidade de outorga do grau. A corroborar o entendimento, são os seguintes precedentes desta e. Corte: Acórdão 1049789, 0701902-73.2017.8.07.0003, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/09/2017, publicado no DJe: 05/10/2017; Acórdão 928504, 20140110423277APC, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2016, publicado no DJe: 04/04/2016. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme poder ser observado nos seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024 às 18:54:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________________________________ 1 Disponível em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&amp;view=download&amp;alias=66041-guia-eventos-rede-federal-2017-pdf&amp;category_slug=junho-2017-pdf&amp;Itemid=30192